Tribunal: TJMT
Processo: 1041522-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041522-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ZELIR ADELO RAMME - CPF: 161.758.919-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO
ADMINISTRATIVO
E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
. NATUREZA NÃO INSTRUTÓRIA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada em execução fiscal fundada em CDA oriunda de multa administrativa ambiental. A agravante sustenta nulidade do lançamento, ausência de notificação válida, incapacidade mental à época do processo administrativo e ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão:

(i) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a CDA;

(
ii
) saber se a certidão de antecedentes ambientais possui natureza
apuratória
ou instrutória capaz de interromper o prazo prescricional;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de antecedentes ambientais não constitui ato de apuração ou de instrução, conforme interpretação firmada no IRDR – Tema 9.

4. A paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de apuração do fato configura prescrição intercorrente.

5
. A jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público deste Tribunal reconhece que a emissão de certidão de antecedentes não interrompe o prazo prescricional administrativo.

6
. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de apuração do fato. 2. A certidão de antecedentes ambientais, por não ter natureza instrutória ou
apuratória
, não interrompe o prazo prescricional.
“

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19, § 2o, e 20, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000041-42.2024.8.11.0093, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2025; TJMT, N.U 1004377-59.2021.8.11.0040, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.10.2025; TJMT, N.U 1002099-41.2021.8.11.0087, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 14.11.2025; TJMT, N.U 1029412-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.
R.PAIVA
ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

ZELIR ADELO RAMME
contra
a
decisão proferida pelo
juízo do
Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da
Execução Fiscal n.
1003658-69.2024.8.11.
0041,

rejeitou
a Exceção de
Pré
-Executividade
.

Aduz
o Agravante
que se trata de
Execução
Fiscal
lastreada
na
Certidão de Dívida

Ativa n 20241074,
originada de
multa administrativa ambiental imposta

pela SEMA/MT
, em cujo processo administrativo a notificação ocorreu em
30/11/2016
, todavia, é
pessoa idosa (atualmente com 82 anos)
,
de baixíssima escolaridade
e
portador de doença

degenerativa progressiva e irreversível
, razões pelas quais
não apresentou defesa,

sendo declarado revel no processo administrativo.

Afirma que
após a juntada do AR de notificação,
o processo administrativo ambiental
permaneceu paralisado
até 26/9/2019, quando foi
juntada

certidão de antecedentes
, após o que permaneceu novamente paralisado até 9/11/2020, quando foi proferida a decisão administrativa, da qual não foi notificado, e somente foi publicada em 1/2/2021
, inscrevendo-se o débito em dívida ativa em 3/1/2024.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente, a ausência de notificação da decisão administrativa e
que
na
época da autuação encontrava-se em estado de saúde mental debilitado de forma

irreversível
, sendo inválida a notificação administrativa diante de sua incapacidade mental.

Sustenta a nulidade do lançamento do crédito pela ausência de notificação do devedor,
já que
fo
i
enviado para endereço
diverso

e foi devolvido por endereço insuficiente.

Assevera que não
se justifica a publicação no
Diário Oficial, pois possuía endereço certo, sendo nula a publicação.

Aduz
que a decisão agravada não
enfrentou de modo

específico
a
natureza meramente burocrática da certidão de

antecedentes emitida no P
rocesso
A
dministrativo
, que não tem conteúdo instrutório, à luz do IRDR
– Tema 9; o
laudo psiquiátrico atestando demência e

incapacidade de compreensão do agravante à época dos atos administrativos
; a
ausência de intimação válida do

lançamento e de decisão administrativa, condição de validade da constituição

do crédito e da própria CDA.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo e, ao final, a reforma da decisão para acolher a Exceção de
Pré
-Executividade, para extinguir a Execução Fiscal, reconhecendo-se
a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo

Administrativo SEMA n 383376/2016 que originou a CDA

executada
.
Subsidiariamente,
que seja r
econhec
ida
a nulidade da

notificação administrativa
.

Pelo princípio da eventualidade, caso não acolhidos os pedidos, pugna pelo reconhecimento da
deficiência de fundamentação da decisão agravada
,
determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento da

Exceção de
Pré
-executividade, com enfrentamento específico (i) da condição

de incapacidade/demência do Agravante; (
ii
) da prescrição intercorrente, à luz

do IRDR; (
iii
) da ausência de intimação válida do lançamento
.

A decisão Id
330804364
concedeu efeito suspensivo ao Agravo.

O Estado de
M
ato
G
rosso apresentou contrarrazões no Id n.
338724870
, aduzindo ausência de probabilidade do direito
diante da inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo não ficou paralisado por três anos
.
Defende a validado da notificação da decisão administrativa, a liquidez e certeza da CDA.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de Ação
de Execução Fiscal
lastreada em
CDA origina
da
de processo administrativo ambiental
, cuja última atualização, no processo executivo, perfaz o montante de R$913.001,45
.

O Executado opôs Exceção de
Pré
-Executividade, alegando nulidade da notificação no processo administrativo
, nulidade do lançamento fiscal, e
a ocorrência da prescrição intercorrente
.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau
rejeitou a ocorrência de prescrição no processo administrativo,
considerando a juntada de
certidão de a
ntecedentes
como ato de
apuração
.

No caso, conforme alega o Agravado em suas contrarrazões, a juntada do AR de
notificação
ocorreu em
30/11/2016
; foi juntada
Certidão de
A
ntecedentes
em
26/09/2019
e foi proferida d
ecisão
a
dministrativa em 09/11/2020
, a qual foi publicada no
DOE/MT em

01/2/2021
.

A
certidão de antecedentes não visa à apuração dos fatos e pode ser juntada inclusive no momento da autuação, não se justificando a paralisação do processo por anos apenas para a juntada de tal certidão.

Nos termos das teses fixadas no IRDR – Tema 9, somente atos efetivos de apuração do fato tem o condão de interromper a prescrição. Confira-se:

“
II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem
apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.
”

Este tribunal já se posicionou no sentido de que a mera juntada de certidão de antecedentes e despachos de encaminhamento não se consubstanciam em atos interruptivos da prescrição:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais opera-se com a paralisação do feito por mais de três anos, sendo interrompida apenas por atos que promovam efetiva instrução ou impulso processual.

2. A certidão de reincidência não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente por não possuir natureza
apuratória
ou instrutória.

(...)

(N.U 1000041-42.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)”

“(...)

Tese de julgamento:

“1. A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

2. A emissão de certidões de antecedentes não constitui ato suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

3. A prescrição punitiva é reconhecida, tendo em vista o decurso de mais de cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração e a homologação da penalidade.”

(...)

(N.U 1004377-59.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)

“
Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos.

2. Atos de mero expediente, como emissão de certidões ou movimentações internas, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.”

(N.U 1002099-41.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

“
Tese de julgamento:

A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de apuração do fato, configura prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

A certidão de antecedentes ambientais, por ter natureza declaratória, não interrompe o prazo prescricional por não constituir ato de apuração ou de impulso processual.

(...)

(N.U 1029412-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Diante disso, configurou-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA em Execução.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de acolher a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição
i
ntercorrente no processo administrativo am
biental n.
383376/2016
e, por consequência, JULGO EXTINTA a Execução Fiscal n.
1003658-69.2024.8.11.004
.

Condeno o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo nos percentuais mínimos (inciso I e II) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista o valor elevado da execução, que
reclama a aplicação do Tema 1076 do STJ,
com caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC
:
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026